Tribunal: TJBA
Processo: 8151061-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8151061-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANILTON PEREIRA SILVA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de fundo de investimento cessionário de crédito oriundo de contrato de cartão de crédito. O autor alegou desconhecer a dívida que ensejou a negativação de seu nome e sustentou a inexistência de comprovação válida da contratação. A sentença reconheceu a regularidade da relação jurídica e da inscrição restritiva, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição apelada comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito compromete a validade da cobrança e da inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) determinar se a negativação promovida configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições dos arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante apresentação de faturas detalhadas do cartão de crédito ELO Internacional, contendo registros de compras realizadas em estabelecimentos comerciais da cidade de Salvador e saques efetuados na rede Banco 24h.

O histórico de pagamentos das faturas por débito automático em conta-corrente demonstra a utilização regular do serviço pelo apelante e afasta a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

A realização de pagamentos anteriores das faturas evidencia comportamento incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica ou utilização indevida do cartão por terceiros.

Uma vez demonstradas a contratação e a utilização do crédito, incumbe ao devedor comprovar a quitação da dívida específica que originou a negativação, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

O termo de cessão de crédito regularmente firmado entre o Banco Bradesco S.A. e o fundo apelado comprova a transferência da titularidade do crédito, possuindo eficácia jurídica perante terceiros em razão do devido registro cartorário.

A ausência de notificação prévia do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a cobrança da dívida pelo cessionário, pois a finalidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil restringe-se a cientificar o devedor acerca da alteração subjetiva do credor.

A citação válida e a própria notificação extrajudicial encaminhada ao apelante suprem eventual ausência de comunicação prévia da cessão de crédito.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a configuração de ato ilícito.

O dano moral decorrente de negativação somente se presume quando demonstrada a irregularidade da inscrição, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8151061-45.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ANILTON PEREIRA SILVA,
e, como apelado, I
TAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)